Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração com indicação de omissões, contradições e erro material no julgado em relação ao mérito da demanda.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Em caso de erro material, a via dos Embargos de Declaração se mostra apta a correção do julgado.
IV. Dispositivo
5. Recursos providos em parte.